Tribunal: TJMT
Processo: 0001357-31.2015.8.11.0091
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001357-31.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUVENIL ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.971.016-04 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. CÓDIGO FLORESTAL. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública, condenando o réu a se abster de novos danos ambientais, recompor área degradada e pagar indenização por danos morais coletivos causados pelo desmatamento de área de preservação permanente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há litispendência com ação anulatória em trâmite na Justiça Federal; (ii) se a área objeto da ação se enquadra como consolidada nos termos do Código Florestal, afastando as condenações impostas na sentença; e (iii) se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. Não há litispendência entre a presente Ação Civil Pública e a ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, pois possuem partes, causas de pedir e pedidos distintos.

4. O Código Florestal (Lei 12.651/2012) prevê tratamento diferenciado para áreas com supressão de vegetação nativa ocorrida antes de 22/07/2008, permitindo sua regularização através do Programa de Regularização Ambiental (PRA).

5. Comprovado que o apelante inscreveu sua propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e aderiu ao PRA, deve ser reconhecido seu direito de reparar eventual dano ambiental de acordo com os artigos 59 e 66 do Código Florestal.

6. O dano moral coletivo em matéria ambiental não se configura pelo mero ato de degradação, exigindo-se demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, causando efetivo sofrimento ou intranquilidade social, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito do apelante de reparar eventual dano ambiental conforme o Código Florestal e excluindo a condenação por dano moral coletivo.

Tese de julgamento:
"1. Não há litispendência entre Ação Civil Pública ambiental e ação anulatória de auto de infração quando possuem partes, causas de pedir e pedidos distintos. 2. Nas áreas rurais consolidadas, com supressão de vegetação nativa anterior a 22/07/2008, aplica-se o regime de regularização previsto no Código Florestal (Lei 12.651/2012), afastando-se as sanções e permitindo a reparação do dano ambiental através do Programa de Regularização Ambiental (PRA). 3. O dano moral coletivo em matéria ambiental não se configura pelo mero ato de degradação, exigindo-se demonstração de razoável significância e gravidade do fato transgressor para a coletividade."

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 59 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9; TJ-MT 10014146520178110025 MT; TJ-MT 00028815420168110018 MT; TJ-MT 0000307-92.2015.8.11.0018; TJ-MT 0001013-70.2013.8.11.0107.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
JUVENIL ANTÔNIO DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1357-31.2015.8.11.0091 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
“I. CONDENAR a parte-requerida a: a. APRESENTAR, no prazo de 06 meses, protocolo de pedido de CAR, LAU e PRAD, bem como a COMPROVAR, no prazo de 01 ano, a conclusão dos referidos procedimentos no órgão ambiental; b. REPARAR os danos ambientais provocados, especialmente na área degradada correspondente a 153,540 hectares, conforme adesão PRA; c. ABSTER-SE de realizar desmatamento na propriedade ou em outra, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); d. NÃO EXPLORAR economicamente a área degradada, proporcionando regeneração da vegetação originária, salvo autorização do órgão ambiental competente, com consequência de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e. PAGAR indenização por danos morais coletivos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). i. Incidentes SELIC desde o arbitramento, devendo ser pago ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta nº 1042447/4, Agência nº 0821), devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos, do comprovante de depósito identificado”

O apelante, em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que há
litispendência
com o processo 0003114-12.2015.4.01.3603.

Assevera o apelante, que não haveria motivo – interesse processual, para a propositura da ação, uma vez que a área em questão se trata de área consolidada e que o desmatamento ocorreu antes de 22/07/2008, portanto, de acordo com o Código Florestal (art. 66), tem o direito de utilizar a área mediante compensação de eventual passivo ambiental existente.

Ressalta que não nega a obrigação de reparar eventual dano ambiental. Porém, que o Código Florestal se encarregou de regulamentar a forma como se dará a reparação, haja vista se tratar de área consolidada, ou seja antropizada antes de 22 de julho de 2008.

Aduz que
“apresentação da inscrição do imóvel no CAR e a adesão ao PRA no âmbito da SEMA-MT foi atendida de maneira voluntária antes mesmo do chamamento da parte para integrar a lide; segundo, especificamente no que se refere à obtenção de LAU, é sabido que no Estado de Mato Grosso ela foi substituída pela APF, que é o documento atualmente expedido pela SEMA/MT para as atividades licenciadas, que, a propósito, já foi expedida em favor do apelante antes mesmo da distribuição da demanda”.

Por fim, alega que é indevida a indenização por dano moral coletivo, diante da inocorrência deste, já que não houve comprovação sequer sobre o dano ambiental.

Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada.

Contrarrazões, id.185951209.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 199127698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
JUVENIL ANTÔNIO DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1357-31.2015.8.11.0091 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
“I. CONDENAR a parte-requerida a: a. APRESENTAR, no prazo de 06 meses, protocolo de pedido de CAR, LAU e PRAD, bem como a COMPROVAR, no prazo de 01 ano, a conclusão dos referidos procedimentos no órgão ambiental; b. REPARAR os danos ambientais provocados, especialmente na área degradada correspondente a 153,540 hectares, conforme adesão PRA; c. ABSTER-SE de realizar desmatamento na propriedade ou em outra, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); d. NÃO EXPLORAR economicamente a área degradada, proporcionando regeneração da vegetação originária, salvo autorização do órgão ambiental competente, com consequência de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e. PAGAR indenização por danos morais coletivos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). i. Incidentes SELIC desde o arbitramento, devendo ser pago ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta nº 1042447/4, Agência nº 0821), devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos, do comprovante de depósito identificado”

Colha-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta da inicial que Juvenil Antônio de Oliveira, ora Apelante, foi autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), por ter desmatado 153,540 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, localizada na Fazenda São Jaó II, Nova Monte Verde/MT, conforme Auto de Infração n.º 543147-D e Relatório de Fiscalização.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar a ora apelante na obrigação fazer e não fazer, consubstanciada na abstenção de desmatar ou degradar, na recuperação da área degradada, além de pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos Iniciais, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, isto para:

I.CONDENAR a parte-requerida a:

a. APRESENTAR, no prazo de 06 meses, protocolo de pedido de CAR, LAU e PRAD, bem como a COMPROVAR, no prazo de 01 ano, a conclusão dos referidos procedimentos no órgão ambiental;

b. REPARAR os danos ambientais provocados, especialmente na área degradada correspondente a 153,540 hectares, conforme adesão PRA;

c. ABSTER-SE de realizar desmatamento na propriedade ou em outra, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

d. NÃO EXPLORAR economicamente a área degradada, proporcionando regeneração da vegetação originária, salvo autorização do órgão ambiental competente, com consequência de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

e. PAGAR indenização por danos morais coletivos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

i. Incidentes SELIC desde o arbitramento, devendo ser pago ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta nº 1042447/4, Agência nº 0821), devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos, do comprovante de depósito identificado.[...]”

·

Da preliminar – litispendência com o processo n. 0003114-12.2015.4.01.3603:

Em sede de preliminar, aduz a parte apelante que há litispendência entre a presente demanda com o processo n.
0003114-12.2015.4.01.3603,
argumentando que os efeitos pretendidos sãos os mesmos nas duas ações

Os autos de n. 0003114-12.2015.4.01.3603, se trata de ação anulatória, onde o Apelante objetiva a anulação do Auto de Infração n. 543147-D, foi proposta em face do IBAMA.

Conquanto, tradicionalmente, o instituto da litispendência fosse identificado apenas quando detectada a existência de duas ou mais demandas com o mesmo pedido, as mesmas partes e a mesma causa de pedir (teoria dos três
eadem
), atualmente, por influxos doutrinários e jurisprudenciais, estribados em uma concepção do processo civil de resultados, cristalizou-se a insuficiência da aludida teoria clássica.

Nesse sentido, o "
emprego da locução induzir

litispendência, na redação do art. 219
[correspondente ao artigo 240, do Código de Processo Civil CPC/15]
do Código de Processo Civil, tem o duplo objetivo de (a) proibir que a mesma demanda deduzida no processo já pendente volte a ser proposta enquanto ele pender e (b) impor que, se isso acontecer, o segundo seja extinto sem julgamento do mérito (arts. 267, inc. V, e 301, inc. V)
[correspondente, respectivamente, aos artigos 485, inciso V, e 337, inciso IV, do Código de Processo Civil CPC/15]
. Mesma demanda é a mesma pretensão.
A pessoa que toma iniciativa de vir a juízo e provocar a instauração de um processo é sempre portadora de uma pretensão que por algum motivo está insatisfeita (supra, n. 1) e sempre o demandante postula que ela se satisfaça à custa de uma outra pessoa determinada ou em relação a ela.

Toda pretensão tem por objeto um bem da vida, ou seja, uma coisa material a obter ou uma situação a criar, modificar ou extinguir. Toda pretensão apoia-se em fundamentos de fato e de direito. As pessoas, o bem da vida pretendido e os fundamentos da pretensão estão sempre presentes em uma demanda válida. Cada uma das pretensões insatisfeitas que o sujeito alimenta no espírito e traz ao juiz em busca de solução caracteriza-se, em concreto, pelas partes envolvidas, pela causa de pedir e pelo pedido. Mas a promessa constitucional de controle judicial e acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV) não chega ao ponto de permitir que uma pretensão seja trazida ao Poder Judiciário mais de uma vez.

O bin in idem é tradicionalmente repudiado pelo direito, mediante a chama exceção de litispendência.

A chama teoria dos três eadem (mesmas partes, mesma causa petendi, mesmo petitum), conquanto muito prestigiosa e realmente útil não é suficiente em si mesma para delimitar com precisão o âmbito de incidência do impedimento causado pela litispendência. Considerado o objetivo do instituto (evitar o bis in idem), o que importa é evitar dois processos instaurados com o fim de produzir o mesmo resultado prático.

Por isso, impõe-se a extinção do segundo processo sempre que o mesmo resultado seja postulado pelos mesmos sujeitos, ainda que em posições invertidas
". (DINAMARCO, Cândido Rangel,
Instituições de Direito Processual Civil
, Vol. II, 6a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 64/65). (Negritei).

Nessa ordem de ideias, a clássica tríplice identidade para a configuração da litispendência cedeu espaço à análise judicial, em concreto, dos
efeitos práticos
pretendidos pelo interessado na formação da tutela jurisdicional.

O Magistrado de origem não errou ao refutar a preliminar sob a alegação de
“não há entre a “ação anulatória” e a presente “ação civil pública” as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Lá, discute-se a anulação de Auto de Infração, sendo manejada contra o IBAMA. Aqui, pleiteia o Ministério Público “obrigações de fazer e não fazer”, bem como reparação de dano e condenação ao pagamento de danos coletivos.”

Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, a
ação civil pública
é
“instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações da ordem econômica (...),
protegendo, assim, os interesses difusos da sociedade
”
.

Por sua vez, a ação anulatória é uma ação de rito comum ordinário, que busca a anulação do ato administrativo realizado pela autarquia federal – IBAMA.

Logo, são institutos processuais diferentes, partes diversas, causa de pedir diferentes, buscando efeitos práticos diversos, isto é, não há nada que caracterize do instituto da litispendência.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

·

Do mérito

Desde já, adianto, que no mérito, razão assiste ao apelante. Isto porque, embora a tese de defesa tenha nominado o ponto de “
ausência de interesse processual
”, em verdade o direito que acoberta o apelante está previsto no próprio Código Florestal, que disciplina formas de regularização, para áreas consolidadas (propriedades rurais que possuíam ocupação antrópica anteriormente a 22 de julho de 2008), que é o caso da área objeto da demanda.

O apelante argumenta que a
falta de interesse processual
se dá pelo fato de que, de acordo com o Código Florestal, a recuperação do meio ambiente degradado, nas chamadas áreas consolidadas, se dará por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR e tais providências já teriam sido por ele tomadas.

De fato, o Código Florestal trata de forma distinta as infrações ambientais de supressão de vegetação nativa, ocorridas antes de julho de 2008, inclusive no âmbito sancionador, apartando expressamente a aplicação de medidas de caráter punitivo para solução do caso e dando espaço a medidas que visem à regularização gradativa de passivos ambientais, ao prever a possibilidade de afastamento de multa condicionada à recuperação do dano ambiental praticado antes desta data, por meio de adesão ao programa de regularização ambiental – PRA.

Analisando os documentos juntados, a lavratura do Auto de Infração n. 543147-D se deu no ano de 2007 e, portanto, o desmatamento lá descrito se consumou anteriormente ao ano de 2008.

Sendo assim, havendo supressão de vegetação nativa anterior a 22/07/2008, afasta-se a necessidade de recuperação/recomposição
in loco
destas áreas, e, sendo o caso, o apelante faz
jus
à benesse trazida pelo
Código Florestal
, que diz:

Art. 66.
O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal
em extensão inferior ao estabelecido no art. 12,
poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA
, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

I -
recompor a Reserva Legal;

II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;

III - compensar a Reserva Legal.

§ 1º A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 2º A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação.
(destaquei).

Art. 59. A União,
os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo
.

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos,
as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA
.
(destaquei)

Denominada de “anistia” ou “perdão” a produtores rurais que desmataram antes de 2008, a norma ambiental fixada em 2012 pelo
Código Florestal
, não comprometeu a tutela constitucional do meio ambiente porque o benefício foi condicionado uma série de critérios e, a par de uma hermenêutica teleológica do contido nesta normativa, o que se vê é uma compatibilização da necessidade de proteção ambiental com o desenvolvimento econômico, de forma que, a despeito do rigor da norma para tutelar as situações ambientais futuras, houvesse também uma solução razoável para corrigir os danos ocorridos no passado.

O certo é que, ao que consta nos autos, o apelante atendeu, no que lhe coube, as condições para se adequar à norma ambiental, inscrevendo sua área no Cadastro Ambiental Rural – CAR, em conjuntura a assinatura do Termo de Compromisso no âmbito do Programa de Regularização Ambiental – PRA e da APF – Autorização Provisória de Funcionamento Rural.

Não obstante, a sentença recorrida lhe impôs a obrigação de abster de realizar desmatamento e de explorar a área com atividades econômicas, para fins de regeneração, quando, em verdade, se trata de área antropizada, em plena produção agrícola, além da condenação em danos morais coletivos.

Ora, uma vez que, como demonstrado, o apelante se amolda na situação de área consolidada, a forma de recuperação, como visto, pode se dar não só pela regeneração, mas também pela compensação da Reserva Legal. Logo,
não é crível que lhe seja imposta a forma de regeneração, em plena produção agrícola, quando a lei lhe confere alternativa, uma vez cumpridas as condicionantes
.

Ademais, nas formas de recomposição destas áreas consolidadas, o legislador ambiental não impôs qualquer sanção de ordem extrapatrimonial, e nem poderia, já que seria um contrassenso permitir alternativas que atendem a tutela ambiental e, ainda assim, fixar um valor a título de dano moral coletivo. Logo, não é crível também que prevaleça a condenação da indenização por dano ambiental.

Aliás, no caso, sequer se constatam os requisitos para a configuração do dano moral coletivo.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente ao desmatamento da área em si, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo
330
,
§ 1o
, do
CPC
, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.
(TJ-MT
10014146520178110025
MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT
00028815420168110018
MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

(N.U
0000307-92.2015.8.11.0018
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. 1 - A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.(N.U
0001013-70.2013.8.11.0107
, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, considerando que a recuperação do meio ambiente degradado, a par do permissivo legal no
Código Florestal
, se dará por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a validação do Cadastro Ambiental Rural, e que tais providências foram tomadas pelo apelante e, considerando a não configuração do dano moral coletivo, a reforma da sentença se impõe.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para, reformando a sentença recorrida, reconhecer o direito do apelante de reparar eventual dano ambiental de acordo com os artigos 59 e 66 do
Código Florestal
, excluindo, ainda, a condenação por dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024